Tribunal: TJDFT
Processo: 0002254-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO II, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ-PÚBLICA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POSSE LEGÍTIMA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. O fato de o apelante ter se evadido do local após a subtração do aparelho celular da vítima, com a finalidade de ter a posse mansa e pacífica do referido bem e dos outros pertences que estavam dentro do seu veículo, evidencia o dolo de sua conduta.
4. Para a ocorrência do delito de furto, o apelante ganhou a confiança da vítima, pois, caso contrário, certamente não teria conseguido o aparelho celular emprestado, o que justifica a incidência da majorante do inciso II do §4o do art. 155 do CP.
5. Quando os elementos de prova evidenciam que a posse do bem não era legítima, ou seja, com a concordância da vítima, não há se falar em desclassificação para o delito de apropriação indébita (art. 168 do CP), pois requisito essencial para a configuração do tipo incriminador.
6. A confissão espontânea do delito de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB) é válida quando corroborada pelas demais provas dos autos, em especial, teste de etilômetro.
7. Recurso improvido.